Tribunal: TJSP
Processo: 2273550-10.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL.
OBJETO. Indeferimento de aposentadoria por tempo de contribuição a Promotor de Justiça em disponibilidade, diante da existência de ações civis em andamento que podem gerar a perda do cargo.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. Comprovado o preenchimento dos critérios de idade e de tempo de contribuição. Ausência de processo disciplinar em curso. Ação penal com

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL.
OBJETO. Indeferimento de aposentadoria por tempo de contribuição a Promotor de Justiça em disponibilidade, diante da existência de ações civis em andamento que podem gerar a perda do cargo.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. Comprovado o preenchimento dos critérios de idade e de tempo de contribuição. Ausência de processo disciplinar em curso. Ação penal com declaração de extinção da punibilidade e regular trânsito em julgado. Ações de perda do cargo e por ato de improbidade administrativa pendentes de julgamento, contendo pedido expresso de cassação de eventual aposentadoria. Leis Orgânicas Estadual e Nacional do Ministério Público preveem imposição da pena de cassação da aposentadoria por sentença judicial a ser prolatada na ação civil própria para a perda do cargo. Ausente, portanto, fundamento legal para o indeferimento da aposentadoria. Precedente deste C. Órgão Especial. Direito líquido e certo à aposentadoria.
SEGURANÇA CONCEDIDA.